Tribunal: TJBA
Processo: 8063144-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8062749-62.2024.8.05.0000, da Comarca de Euclides da Cunha

Impetrantes: Dr. Benedito Romualdo Góis (OAB/SP nº 223.238) e Dr. Maikon Luis Neri Gois (OAB/SP nº 470.012)

Paciente: Maria de Lourdes de Jesus Elias

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Processo referência: 8000320-19.2024.8.05.0078

Procuradora de Justiça: Dr. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

H
ABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS.
IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

PACIENTE ACUSADA DE ENCOMENDAR A MORTE DE SEU MARIDO, EDUARDO EDGARD ELIAS, OCORRIDA EM 12.12.2023, NO POVOADO ZUMBI DE BAIXO, EUCLIDES DA CUNHA/BA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, E NECESSÁRIA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA EMPREITADA CRIMINOSA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PROCESSO DE ORIGEM SOB IMPULSIONAMENTO JURISDICIONAL ADEQUADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PROCESSO COMPLEXO E DILIGÊNCIAS PENDENTES ESSENCIAIS AO ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL OU EXCESSO DE PRAZO QUE JUSTIFIQUE A SOLTURA DA PACIENTE.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8063144-54.2024.8.05.0000, em que figura como paciente MARIA DE LOURDES DE JESUS ELIAS, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)